Tribunal: TJDFT
Processo: 0750147-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE PAGAMENTO E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEBÍVEIS DE CARTÃO, DÉBITO E PIX. MEIOS OFICIAIS DO SISBAJUD. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às principais operadoras de pagamento e instituições financeiras para identificação de recebíveis de cartão, débito e PIX do executado. O recorrente pretende a reforma da decisão para determinar a expedição dos ofícios, sob o argumento de que a medida seria proporcional, subsidiária e destinada à obtenção de informações úteis à satisfação do crédito executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se é cabível a expedição de ofícios às operadoras de pagamento e instituições financeiras para localização de recebíveis, após a realização de pesquisas infrutíferas pelos sistemas oficiais, especialmente o SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de cooperação processual previsto no CPC (art. 6o) não autoriza a transferência ao Poder Judiciário da incumbência de localizar, de forma ampla e genérica, bens do devedor, cabendo ao exequente apresentar elementos mínimos que indiquem a existência de faturamento ou ativos financeiros.
4. As normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional qualificam os recebíveis de cartão como ativos financeiros sujeitos ao regime do art. 854 do CPC, de modo que a pesquisa por meio do SISBAJUD é suficiente para alcançá-los.
5. As intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão estão abrangidas pela pesquisa realizada via SISBAJUD, que já foi efetivada, inclusive na modalidade “teimosinha”, sem êxito, o que afasta a necessidade de expedição de ofícios individuais.
6. A expedição genérica de ofícios desacompanhada de indícios de faturamento representa medida desproporcional, inócua e geradora de oneração indevida ao aparato judicial e às instituições financeiras, sem perspectiva concreta de incremento da efetividade executiva.
7. Não há demonstração de alteração na situação econômica do executado, tampouco elementos que indiquem a existência de recebíveis que possam ser penhorados por vias externas ao sistema oficial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofícios a operadoras de pagamento e instituições financeiras, para localização de recebíveis, é desnecessária quando tais entidades já se encontram abrangidas pelas pesquisas do SISBAJUD. 2. A localização de bens compete ao exequente, não sendo possível transferir ao Judiciário diligências genéricas sem indícios mínimos de existência de patrimônio."
_______
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, art. 797, art. 829 e art. 854 do CPC; Circular BCB no 3.952/2019; Resolução CMN no 4.734/2019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2026508, AI 0716328-21.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29/07/2025, DJe 08/08/2025. Acórdão 1875832, AI 0709952-53.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJe 04/07/2024. AI 0712218-81.2022.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe 13/09/2022.